Tribunal: TJSP
Processo: 1073925-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Constatada a existência de vício que impede a transferência do veículo para o comprador, de rigor a rescisão contratual, devendo as partes retornar ao 'status quo ante'. 2. Tendo em vista o problema enfrentado pelo autor, que se viu impedido de realizar a transferência do veículo em razão

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Constatada a existência de vício que impede a transferência do veículo para o comprador, de rigor a rescisão contratual, devendo as partes retornar ao 'status quo ante'. 2. Tendo em vista o problema enfrentado pelo autor, que se viu impedido de realizar a transferência do veículo em razão da irregularidade da documentação, em virtude da desídia da ré, de rigor o pagamento da indenização por danos morais, pois evidentes os transtornos sofridos. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 12% do valor atualizado da causa (art.85, § 11, do CPC).